Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMARES DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré, de forma solidária, a promover a baixa do gravame do veículo GM/CELTA 4P LIFE, ano/modelo 2005/2005, placa JGN 1886, chassi no 9BGBZ48X05G188513, Renavam no. 00856098299.

2. Preliminarmente, os recorrentes suscitam a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de intervenção de terceiro (denunciação da lide), qual seja o fraudador beneficiário do pagamento, a teor do art. 10, da Lei n. 9.099/95. A pretensão de intervenção de terceiro não impede a continuidade do feito no âmbito deste rito especial, tendo em vista que os recorrentes poderão, futuramente, ingressar com ação regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito, a fim de lhe imputar eventuais danos advindos da relação contratual. Igualmente, pelas razões expostas, não se há de falar em litisconsórcio passivo necessário. Preliminar rejeitada.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. Em que pese os argumentos da parte recorrente de que não houve falha na prestação do serviço, as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. A situação posta nos autos configura risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva dos recorrentes, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da parte autora para a consecução da alegada fraude, o que não ocorreu.

5. Não é razoável exigir do consumidor diligência extraordinária ao pagar um boleto bancário, notadamente, porque afirma ter sido o boleto emitido por funcionário dos recorrentes dentro de uma agência. Ainda, consta do comprovante de pagamento que o banco réu era o destinatário do pagamento, o que induz o consumidor a acreditar na autenticidade do documento (ID 25602549).

6. Desse modo, conclui-se dos autos que os fatos narrados decorreram, exclusivamente, da falha de segurança dos recorrentes, que permitiram a ocorrência de fraude na emissão de boletos (art. 14, I e II, do CDC).

7. Por fim, a alegação genérica de violação a dispositivo legal (art. 188, do Código Civil), para fins de prequestionamento, não restou demonstrada pelos recorrentes.

9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do total da correspondente à condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).